Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744862-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MAURICIO LIMA CARDOSO DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0049031-63.2013.8.07.0001 - id 174673425) que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor, para pagar verba honorária de sucumbência (R$ 1.537,45), ante a preclusão da matéria. Alega, em suma, que não há preclusão, pois a decisão anterior do Juízo a quo indeferiu a citada penhora, quando se pretendia a quitação integral do débito, e não apenas da verba honorária, que se amolda à exceção do CPC 833, §2o, por se tratar de prestação alimentícia. Assinala que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance visando a localizar bens do agravado, razão pela qual necessária a medida em exame, pois a execução se arrasta por mais de nove anos, o que atenta contra a razoável duração do processo (CPC 4o). Argumenta que o STJ permite a penhora da verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, como é o caso, considerando que o agravado percebe renda mensal bruta de R$ 34.464,91 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF. Pleiteia a concessão da tutela da evidência (CPC 311, I), a fim de determinar a penhora de 30% dos rendimentos do executado. 2. Trata-se de matéria preclusa, porque o pedido anterior de penhora de parte do salário do devedor, para a quitação total da dívida, que, por óbvio, incluiu os honorários, foi indeferido pelo Juízo a quo, decisum confirmado pela Turma (ac. 1.407.093, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022), conforme ids 94144593 e 123097474, autos principais. Acrescento que no referido julgado consignou que as duas hipóteses indicadas no CPC 833, § 2o, eram alheias ao caso. Logo, a alegação de que a verba honorária é autônoma em relação ao crédito principal não tem o condão de reabrir o debate da matéria, tendo em vista que, repita-se, tanto o Juízo a quo quanto a Turma já indeferiram o pleito de penhora de percentual do salário do agravado, circunstância que configura a preclusão da questão (CPC 505, caput, e 507). Dessarte, o recurso é inadmissível. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator